Tribunal: TJDFT
Processo: 0701664-19.2023.8.07.9000
Órgão julgador: FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de publicação: 2023-08-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB3TR1 Gabinete do Juiz de Direito Flavio Fernando Almeida da Fonseca Número do processo: 0701664-19.2023.8.07.9000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ZILDA MARIA DE MORAIS GUIMARAES AGRAVADO: BANCO DO BRASIL S/A DECISÃO Homologo o pedido de desistência formulado pela parte agravante (ID 50366832). Sem custas e sem honorários. Intime-se e arquivem-se. Brasília/DF, 22 de agosto de 2023. Flávio Fernando Almeida da Fonseca Relator